Tribunal: TJDFT
Processo: 0706016-73.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSARIA. DIREITO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA. REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). TÉCNICO EM ENFERMAGEM. LEI 5.008/2012.
1. Preliminar alegando suspensão do feito pelo STF, na qual, em recente decisão monocrática prolatada nos autos do RE 905357 ED/RR, em que foi reconhecida a repercussão geral referente à pretensão de concessão de reajuste salarial aos servidores do Estado de Roraima, determinou a suspensão nacional de todas as demais causas que apresentem questões idênticas.
2. A discussão sobre o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração de servidor após a vigência de norma de reestruturação da carreira não se confundem com aquela afetada para julgamento pelo rito dos respectivos pelo STF, travada no bojo do RE 905 357/RR.
3. Lei Distrital 5.008/2012 que retificou o vencimento básico dos servidores da saúde e extinguiu a Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA, garantindo a irredutibilidade salarial, por meio da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, sendo vedada a incorporação da gratificação ao vencimento.
4. Conhecer do recurso e dar provimento para julgar improcedente o pedido da petição inicial.